Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703992-02.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCILIA SERRACENA MATOS CORREIA, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Julgadas as apelações interpostas por JOCILIA SERRACENA MATOS CORREIA e PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE, esta apresenta petição, na qual informa ter sido decretada sua liquidação extrajudicial em 7/12/2020 pela ANS, e solicita a observância dos arts. 24-D da Lei no 9.656/98 c/c 18 da Lei no 6.024/74, requerendo: a) A suspensão/extinção do processo, com o trânsito em julgado; b) A abstenção de: b.1. cobrança de juros de mora, ainda que estipulados, desde o termo inicial da presente liquidação (07/12/2020) até o pagamento total do passivo, já que o ativo da massa liquidanda não basta para o pagamento do principal; b.2. cobrança de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas; b.3. atendimento de cláusulas penais de contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial; b.4. qualquer tipo de constrição patrimonial sobre a massa liquidanda; c) O levantamento de quaisquer penhoras ou ativos eventualmente constritos, que, eventualmente, tenham recaído sobre os bens da massa liquidanda, em nome do Liquidante Extrajudicial, Carlos Henrique Pinto da Silva, CPF/MF no 722.346.797-53; d) A expedição de certidão de crédito para a habilitação junto ao procedimento administrativo federal de liquidação extrajudicial, a ser endereçada a este escritório, que receberá também declarações de crédito, independentemente do trâmite desta demanda (ID 23875466 – p. 1/3). Intimado a se manifestar, o apelado pugnou pelo prosseguimento da ação até o julgamento final, uma vez que não se trata de fase de cumprimento de sentença (ID 24906168). É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, cumpre consignar que a peticionante se trata de operadora de plano de saúde e, portanto, se submete aos ditames da Lei no 9.656/98 e às Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Segundo o art. 20, § 3o, da Resolução Normativa no 316, de 30/11/2012, a suspensão das ações em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial não impede o prosseguimento ou ajuizamento de ação para obtenção da certeza e a liquidez do crédito, como ocorre no presente caso. Não se revela cabível, portanto, a suspensão do presente feito, que busca, neste momento, tão somente a obtenção de certeza quanto ao crédito. Além disso, o art. 24-D da Lei no 9.656/98 determina a aplicação, no que couber, da Lei no 6.024/74 que, em seu art. 18, determina como efeitos imediatos da decretação da liquidação extrajudicial os seguintes: (...) c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial; d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo; (...) f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas. Diante disso, devem ser deferidos os pedidos da peticionante autorizados pelo mencionado dispositivo. Outrossim, o pedido referente ao levantamento das penhoras ou ativos eventualmente constritos, de bens da massa liquidante, pode ser deferido com base no art. 26 da RN 316 da ANS, segundo o qual, “a liquidação extrajudicial será executada por liquidante designado pela ANS, com amplos poderes de administração e liquidação, especialmente os de levantamento de ativos e de verificação e classificação dos créditos”. Também deve ser deferida a expedição de certidão de crédito para habilitação junto ao procedimento administrativo federal de liquidação extrajudicial, haja vista o que dispõe o art. 22 da Lei no 6.024/74. Com tais fundamentos, defiro os pedidos formulados pela requerente, exceto o que abrange a suspensão do presente feito, que deve prosseguir até julgamento final, concernente à fase de conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator